Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708610-66.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO CARMO DE JESUS RECORRIDO: FELIPE OLIVEIRA DA SILVA MODTKOWSKI DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido referente a devolução de prazo para o recorrido, após prolação do Acórdão ID 53349623, que conheceu do recurso inominado e lhe deu provimento para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem, alegando como justificativa que a referida parte, advogado em causa própria, estava acometido de doença devido ao excesso de trabalho, nos termos da petição ID 55054149. O recorrido Felipe Oliveira da Silva Modtkowski, anexa atestado médico em seu nome, para afastar-se das atividades laborais no período de 11/12/2023 a 22/12/2023, ID 55054150. É o breve relatório. Decido. Em que pese os argumentos trazidos pelo recorrido, a alegação da sua enfermidade, sendo advogado em causa própria, não influenciou no lapso temporal para que o mesmo se manifestasse acerca do Acórdão, ID 533449623, em data anterior (de 14/11/2023, disponibilização do acórdão no DJE, até 07/12/2023, data de término de seu prazo recursal). Ressalta-se que seu atestado médico reporta-se a período posterior ao término de seu prazo recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de devolução do prazo. Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do Acórdão, com a posterior baixa dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito. I. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito